Tribunal: TJDFT
Processo: 0011769-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. COMINATÓRIA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. APELO DO RÉU. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DOS AUTORES DE TUTELA DE URGÊNCIA EM RAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NÃO ACOLHIMENTO. QUADRO CLÍNICO DE ALERGIA ALIMENTAR MÚLTIPLA GRAVE. NECESSIDADE DE FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS (NEOADVANCE). FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPLEMENTAÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA PARA A REALIDADE DOS AUTORES. EXIGÊNCIA DE MARCA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. POSSIBILIDADE. ADRENALINA AUTOINJETÁVEL (EPIPEN). GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RESERVA DO POSSÍVEL. LIMITES. USO EM POSSÍVEIS CASOS DE ANAFILAXIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DISPONIBILIDADE DE ADRENALINA INJETÁVEL NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SITUAÇÃO NÃO CORRIQUEIRA. NECESSIDADE DE CUIDADOS E REUNIÃO DE ESFORÇOS EM VISTA DA VIGILÂNCIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES DAS CRIANÇAS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRITO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação diverge do argumento aventado em contestação e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo.
3. Não há que se falar em perda do objeto da ação se comprovado persistir a necessidade dos autores de utilização da suplementação requerida na demanda. Preliminar rejeitada.
4. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades que se põem em evidência, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
5. Verificando-se restar amplamente demonstrado o quadro clínico dos autores de alergia alimentar múltipla grave e, portanto, a severa restrição em relação aos alimentos que podem consumir, mostra-se inquestionável a necessidade de utilização de fórmula de aminoácidos e, por conseguinte, o seu fornecimento pelo Ente Público.
6. Não há que se falar em prescrição off label (fora da bula) se evidenciado pelas provas dos autos que a prescrição da fórmula NEOADVANCE é a adequada e necessária para a realidade dos autores, especialmente em razão do risco de desnutrição, anemia e dificuldade de crescimento se não utilizada a longo prazo.
7. A hipótese não pode ser confundida com casos em que, por preferência, é exigida marca específica, se amplamente fundamentado o pedido da fórmula NEOADVANCE, a qual, inclusive é reconhecidamente adequada para tais casos, tendo em vista a suplementação então fornecida pela Secretaria de Saúde ter sido suspensa pela ANVISA.
8. O protocolo clínico é uma recomendação e, como tal, não impede que o médico, diante das peculiaridades do paciente e circunstâncias próprias, prescreva tratamento diverso. Assim, incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se pode substituir o fármaco prescrito, conforme informado em relatório médico.
9. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 prevalece sobre normas infraconstitucionais e infralegais que não concretizem, no caso concreto, o direito à saúde, tornando ilegal o ato administrativo que, ainda com fundamento nestas normas, infrinja o direito fundamental garantido na Constituição.
10. Não há inércia ou omissão do Estado quanto à disponibilização do medicamento (adrenalina autoinjetável), quando disponibilizada, em ampola, pela rede pública de saúde. Assim, levando-se em conta que os casos emergenciais de reação alérgica extrema a necessitar de adrenalina não são tão corriqueiros, a busca do fármaco pode ser realizada nos centros de saúde e hospitais públicos.
11. Observados os devidos cuidados, a utilização de adrenalina autoinjetável não estará compreendida na rotina dos autores, não se mostrando, pois, imprescindível a sua disponibilização.
12. De acordo com o entendimento consolidado no Tema 1002 do STF, “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
13. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, devem os ônus sucumbenciais ser distribuídos igualmente entre as partes.
14. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelo do réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Em rejulgamento.